Tribunal: TJDFT
Processo: 0727305-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE COMPARECIMENTO SEM ESCOLTA A ATO DE NATUREZA INQUISITORIAL E PROCESSUAL PENAL. ́RETENSÃO JÁ ATENDIDA. NÃO CONHECIMENTO DESSA PARTE DO PEDIDO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO AOS DOMINGOS. CONFLITO ENTRE O DIREITO AO REPOUSO SEMANAL E O DIREITO À LIBERDADE. PREVALÊNCIA DESTE ÚLTIMO. DECISÃO REFORMADA.
1 Agravo interposto contra decisão do Juízo da Vara das Execuções Penais que não autorizou ao condenado trabalho extra em domingos alternados, negando ainda o comparecimento sem escolta a audiências em ações penais.
2 O segundo ponto suscitado no recurso perdeu o objeto quando a Turma deferiu o deslocamento sem escolta, em agravo interno contra decisão monocrática que não admitiu o habeas corpus (Acórdão 1.211.162).
3 A jornada normal de trabalho semanal é limitada a quarenta e quatro horas, a fim de propiciar ao trabalhador o merecido descanso entre as jornadas para restaurar suas forças Mas entre o conflito do direito a esse repouso e o direito à liberdade, prevalece este último: normas trabalhistas visam a proteção dos interesses do trabalhador comum, mas não se deve aplicar ao reeducando para lhe tolher o direito de antecipar a sua liberdade pela remição.
4 Agravo conhecido em parte e provido.